Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000738-08.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA - CPF: 892.686.101-59 (APELADO), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR. PROCURAÇÃO GENÉRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito (SCR), relativamente a débito de R$ 7.949,46, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há irregularidade na representação processual do autor por suposta procuração genérica; (
ii
) saber se a inscrição no SCR possui
natureza restritiva apta a ensejar responsabilidade civil; (
iii
) saber se a ausência de notificação prévia ao consumidor invalida a inscrição; e (
iv
) saber se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado
mostra-se
adequado.

III. Razões de decidir

3. A procuração com poderes gerais para o foro, nos termos do art. 105 do CPC, é suficiente para a regular representação processual, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

4. O SCR, embora formalmente informativo, possui aptidão para restringir o acesso ao crédito, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC e equiparando-se, em efeitos práticos, aos cadastros restritivos.

5. A instituição financeira é responsável pela veracidade das informações e pela prévia notificação do consumidor antes da inscrição, conforme regulamentação do Banco Central e jurisprudência do STJ, sendo ilícita a inscrição desacompanhada de comunicação prévia.

6. A ausência de notificação configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva e caracterizando dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.

7. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da instituição financeira. 2. O dano moral decorrente da inscrição indevida em banco de dados restritivo é presumido, sendo dispensada a prova do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 103 a 107; art. 105; CDC,
arts
. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.117.319/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; STJ,
AREsp
no 2.902.437/SC; STJ,
AREsp
no 2.902.437/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
,
interposto por Banco Pan S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Ailton Borges Muniz de Souza
.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência, pelos seguintes fundamentos:

“[...]
Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à
empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) é uma das ferramentas informatizadas pertencentes ao SISBACEN (Sistema de Informações do Banco Central).

Assim como os demais meios sistêmicos pertencentes ao SISBACEN, tais como "Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos" (CCF), o "Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal" (Cadin), o "SCR" é um utilitário criado visando a disponibilizar para órgãos e entidades do Poder Público, bem como a pessoas físicas e jurídicas, informações constantes das suas bases de dados e de interesse desses entes, observados os preceitos de sigilo que legalmente as envolvem.

Portanto, embora se assemelhe muito com os demais bancos de dados, sejam públicos ou privados, possui a particularidade de ser abastecido tanto por informações positivas quanto negativas, ao passo que a maioria dos demais sistemas de proteção de crédito ordinários somente armazenam informações negativas.

[...]
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" promovida por AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA, em desfavor de BANCO PAN S/A, com qualificação nos autos, para determinar que a parte ré exclua, em definitivo, o nome do autor do relatório de empréstimos e financiamentos – SCR, relativamente ao débito no importe de R$ 7.949,46 (sete mil, novecentos e quarenta e nove reais, quarenta e seis centavos); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 192967464
”.
(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da irregularidade da representação processual do autor
– Procuração genérica.

2. Mérito.

2.1.
Da
regularidade
da conduta da instituição financeira
.

2.
2
. Da
ausência de natureza restritiva
dos dados inseridos no SCR
.

2.
3
. D
o contrato de financiamento inadimplido
.

2.
4
.
Da inexistência de danos morais
.

2.
5
.
Da impugnação ao valor indenizatório a título de danos morais
.

2.
6
. Do prequestionamento.

Em sede de contrarrazões
(ID 352975872)
, o apelado defendeu a validade do instrumento de procuração, reiterou a tese de que o SCR possui caráter restritivo de crédito e pugnou pela manutenção integral da sentença, asseverando que a inscrição indevida gera dano moral presumido.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível, interposto por Banco Pan S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Ailton Borges Muniz de Souza.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) é uma das ferramentas informatizadas pertencentes ao SISBACEN (Sistema de Informações do Banco Central).

Assim como os demais meios sistêmicos pertencentes ao SISBACEN, tais como "Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos" (CCF), o
"Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal" (Cadin), o "SCR" é um utilitário criado visando a disponibilizar para órgãos e entidades do Poder Público, bem como a pessoas físicas e jurídicas, informações constantes das suas bases de dados e de interesse desses entes, observados os preceitos de sigilo que legalmente as envolvem.

Portanto, embora se assemelhe muito com os demais bancos de dados, sejam públicos ou privados, possui a particularidade de ser abastecido tanto por informações positivas quanto negativas, ao passo que a maioria dos demais sistemas de proteção de crédito ordinários somente armazenam informações negativas.

[...]
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" promovida por AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA, em desfavor de BANCO PAN S/A, com qualificação nos autos, para determinar que a parte ré exclua, em definitivo, o nome do autor do relatório de empréstimos e financiamentos – SCR, relativamente ao débito no importe de R$ 7.949,46 (sete mil, novecentos e quarenta e nove reais, quarenta e seis centavos); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 192967464
”. (grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR.

1. Preliminar suscitada pela parte
BANCO PAN S.A.

1.1. Da irregularidade da representação processual do autor – Procuração genérica.

Cuida-se de preliminar suscitada pela parte apelante, na qual se alega a nulidade da procuração acostada aos autos pela parte autora, sob o argumento de que o mandato é genérico, por tempo indeterminado, desprovido de delimitação de finalidade, o que, segundo sustenta, violaria os princípios da segurança jurídica e da regularidade da representação processual.

Todavia, a tese aventada pela apelante não merece prosperar.

Conforme disposto nos
arts
. 103 a 107 do Código de Processo Civil, especialmente o art. 105, a outorga de poderes ao advogado, por instrumento particular devidamente assinado pela parte, é suficiente para constituir a regular representação nos autos. Eis a redação do referido dispositivo legal:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

No presente caso, a análise do instrumento de mandato acostado aos autos evidencia que a parte autora outorgou poderes
ao

seu
patron
o
para o foro em geral, em conformidade com os requisitos legais. Trata-se de procuração com poderes gerais e típicos para o exercício da representação processual, nos exatos moldes autorizados pelo art. 105 do CPC.

Ademais, não se vislumbra qualquer demonstração de prejuízo à parte adversa decorrente da utilização do instrumento de mandato em questão, tampouco se aponta a prática de atos que exigiriam poderes especiais não conferidos no documento. A alegação de que a procuração permitiria o ajuizamento de “inúmeras demandas” a partir de um mesmo
documento constitui argumento genérico e destituído de prova concreta nos autos, não se prestando a infirmar a regularidade da representação.

Assim sendo, constatando-se que a procuração confere poderes para o foro em geral, devidamente firmada pela parte autora, não há que se falar em nulidade processual. A petição inicial foi subscrita por procurador regularmente constituído, não se verificando qualquer mácula ao contraditório, à ampla defesa ou à regularidade formal do processo.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte apelante
BANCO PAN S.A.

2.
1.
Da regularidade da conduta da instituição financeira e da ausência de natureza restritiva dos dados inseridos no SCR

É incontroverso que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) constitui-se em base de dados administrada por autoridade monetária, destinada ao compartilhamento de informações creditícias entre instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Muito embora se afirme que o SCR tem natureza meramente informativa, não se equiparando, formalmente, a cadastros negativos como SPC e SERASA, é forçoso reconhecer que a publicidade dessas informações, sem consentimento ou ciência do consumidor, pode restringir seu acesso ao crédito, o que atrai a aplicação dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, colhe-se do julgamento do REsp 1.117.319/SC, rel. Min. Luís Felipe Salomão, o seguinte entendimento:

“Por outro lado, como um cadastro de negativação, o
Sisbacen
, no âmbito das instituições bancárias, através de seu SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil , age, da mesma
forma como os demais órgãos restritivos de crédito, como uma central de risco, cuja finalidade é avaliar o risco de cr
é
dito, com vistas
à
idoneidade financeira dos consumidores, ou seja, avaliar a probabilidade de que o valor emprestado por consumidor de servi
ç
os banc
á
rios seja recebido de volta pelo banco mutuante.

As informações estão disponibilizadas no sistema para uso no processo de tomada de decisões, tanto de um pequeno empresário que consulta o SPC antes de vender à
crédito determinada
mercadoria, quanto para uma grande instituição bancária, que realiza consulta ao SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil antes de celebrar um contrato de arrendamento mercantil.”

E conclui, o emitente ministro que:

“Desse modo, conclui-se que a inscrição indevida do nome da recorrida no
Sisbacen
importa em restrição ao crédito”

Portanto, deve ser aplicado ao caso o art. 6o, III, do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informação clara e adequada ao consumidor.

Nessa toada, é importante consignar que a responsabilidade pela comunicação e pela veracidade dos dados inseridos no Sistema de Informações de Crédito (SCR), do Sistema do Banco Central (SISBACEN), é da instituição financeira, a quem incumbe zelar pela notificação prévia ao consumidor, conforme se extrai do
AREsp
2.902.437/SC. Senão vejamos:

“De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela comunicação e pela veracidade dos dados inseridos no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do SISBACEN, de natureza pública e distinta dos cadastros privados como SERASA e SPC, cabe à instituição financeira credora, que deve zelar pela notificação prévia ao consumidor.”

Diante dessas considerações, imputa-se à instituição financeira credora a responsabilidade pela eventual ausência de notificação prévia ao consumidor, relativamente à inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito
(R$ 7.949,46 – 10/2022)
, motivo pelo qual rejeito a tese recursal ventilada pelo banco.

2.
2.
Do contrato de financiamento inadimplido
e d
a obrigação de notificação prévia
.

Salienta-se que a presente demanda não versa sobre a regularidade quanto à origem do débito, mas, sim, acerca da observância dos procedimentos assecuratórios do crédito, notadamente quanto à ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da restrição inserida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

A instituição financeira limitou-se que agiu no exercício regular do direito ao promover a inscrição do nome da consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Tal documentação, contudo, não supre o dever legal autônomo de notificação prévia específica, exigido pela regulamentação vigente.

A Resolução BACEN n.o 5.037/2022, que revogou a anterior de n.o 4.571/2017, reforça o imperativo legal de comunicação prévia, ao dispor expressamente, em seu art. 13, §2o:

Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

[...]

§ 2o A comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR.

Corrobora essa conclusão o
recente
julgado da Corte Superior no
AREsp
2902437/SP, que reiterou o entendimento:

“Portanto, é inequívoco que a instituição financeira possui responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como pelo dever de notificação prévia ao consumidor.”

Dessa forma, restou comprovada a responsabilidade civil do banco apelante, uma vez que não observou o devido procedimento para a adoção das medidas assecuratórias de crédito, resultando na inscrição irregular do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), motivo pelo qual deve ser rejeitada a tese suscitada pelo recorrente.

2.
3.
Da inexistência de danos morais
.

Reconhecida a ausência de notificação específica e anterior à inscrição da apelante no SCR, fica caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o que gera a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

O STJ tem decidido que, nesses casos, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. Assim decidiu no mesmo
AREsp
2.902.437/SP:

“Ademais, reconhecida a responsabilidade objetiva das rés pela ausência de notificação prévia e comprovação da regularidade da inscrição, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, amplamente admitida independentemente de prova do dano.”

Portanto
, a falha na prestação dos serviços revela-se apta a ocasionar abalo emocional e prejuízo de ordem moral à parte recorrente, passível de reparação mediante indenização.

Por tais razões, rejeit
o a tese recursal suscitada pela apelante.

2.
4.
Da impugnação ao valor indenizatório a título de danos morais
.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o porte da instituição financeira, a ausência de prova de má-fé da apelada e o caráter pedagógico da medida, entendo que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, conforme arbitrada pelo juízo
a quo
, mostra-se adequada à
reparação moral devida, em observância ao binômio razoabilidade-proporcionalidade
.

Desse modo, não prospera o p
resente pleito recursal.

2.5. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026